Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709952-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em sede de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Presidente do INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS — AOCP e do CEL. KLEPTER ROSA GONÇALVES (autos n. 0702359-50.2023.8.07.0018), indeferida a tutela provisória de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, com o objetivo de questionar item de edital de concurso público que limita a idade dos candidatos, máximo de 30 anos até a data da inscrição. Decido. No caso, ao menos neste momento processual, não se vislumbra qualquer relevância no fundamento, para fins de concessão da segurança, em caráter liminar (artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança). No caso, o impetrante pretende participar e se inscrever em concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Portanto, trata-se de concurso público destinado à área de segurança pública, o qual ostenta peculiaridades em relação aos outros cargos. É evidente que, em regra, a limitação de idade em edital de concurso público é ilegal. Todavia, o limite de idade pode ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, como é o caso. Nesse sentido, o STF já firmou tese, por meio da Súmula 683, segundo a qual o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da nossa Carta Magna, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Se houver previsão legal específica e no edital, como no caso, a restrição é legítima em razão da natureza das atribuições do cargo de policial militar. Assim, a princípio, não há ilegalidade no edital que restringe a idade em relação ao cargo pretendido. Isto posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades indicadas como coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir. Após, retornem conclusos para sentença. O MP não se manifesta em processos desta natureza.” (ID148718749, autos originários). Nas suas razões, o agravante sustenta que “deseja realizar o concurso público da PMDF, não porque deseja burlar a regra, não porque quer se aventurar em uma ação judicial para criar tese ou lograr êxito, mas porque enxerga nítido direito em poder realizar o concurso” (ID44796063 – p.2). Aduz que o limite etário de 30 (trinta) anos previsto na lei e no edital fere a isonomia, porquanto somente se aplica aos candidatos civis, critério inexistente quanto aos candidatos militares (ID44796063 – p.4/6). Afirma ter “o direito de realizar a prova, pois há evidente plausibilidade jurídica, fumaça do direito e perigo da demora, ( ) pois ( ) vai perder o prazo para as inscrições e perder sua chance de realizar a prova e consequentemente continuar no certame” (ID44796063 – p.7/8). Ao final, requer: “Ante o exposto, requer que o agravo seja CONHECIDO E PROVIDO para: I- reformar a decisão atacada concedendo a, antecipação da TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, determinando que a banca autorize o candidato a realizar a sua inscrição podendo participar de todas as etapas; II- E no mérito seja confirmada a liminar” (ID44796063 – p.8). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID153058620). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos — AOCP e do Cel. Klepter Rosa Gonçalves pela qual indeferida a tutela provisória de urgência. Conforme anotado no relatório, o agravante/impetrante relata que não conseguiu inscrever-se no concurso público para o quadro de praça da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de ter 31 (trinta e um) anos de idade no momento da inscrição. Aduz que o limite etário de 30 (trinta) anos previsto em lei e edital fere à isonomia, porquanto somente se aplica aos candidatos civis. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de que seja autorizada a sua inscrição no certame público. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta seara, não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. De fato, como bem destacado pelo Juízo na origem, a regra do concurso público para o quadro de praça da Polícia Militar do Distrito Federal que estabelece o requisito etário para os candidatos (“possuir no máximo 30 (trinta) anos de idade até a data da inscrição no concurso público” – ID 152250430), não apresenta qualquer ilegalidade dadas as atribuições da carreira militar. Além disto, a exigência está em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), o qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação, não se aplicando os superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).” A única exceção ao limite etário de 30 (trinta) anos está prevista na própria Lei 7.289/84, na parte final do § 1o do art. 11, que afastou a exigência para os policiais militares da ativa da Corporação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a definição de limite máximo e mínimo de idade para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA, POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora recorrente, em face de Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, objetivando a concessão de liminar que lhe garanta a participação no concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, regulado pelo Edital 1/2018-SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD, se o único empecilho for o limite de idade, bem como a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar. III. Na forma da jurisprudência, "o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 678.112/MG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado n. 683/STF, firmando a tese de que 'O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido' (Tema 646/STF)" (STJ, AgInt no RE no AgInt no RMS 61.504/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2020). IV. Em hipótese análoga, restou decidido, nesta Corte, que "a Lei Estadual n. 3.808/2009 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Mato Grosso do Sul) com suas alterações, bem como o Edital SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD 01/2018 preveem o limite etário de trinta anos para o ingresso nas fileiras da Corporação Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, encontrando-se em conformidade com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: ( AgInt no RMS n. 52.560/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 19/4/2017, AgRg no AREsp n. 740.027/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2015, DJe 9/10/2015 e RMS n. 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (STJ, AgInt no RMS 61.504/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020). ( )” (STJ - RMS: 64156 MS 2020/0196009-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021) No mesmo sentido, a Jurisprudência desta Corte: “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009. 2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o). 3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245075, 07090918620198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a exceção ao limite etário de 30 (trinta) anos prevista na Lei 7.289/84, para os policiais militares da ativa da Corporação não viola o princípio da isonomia : “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. OFICIAL POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO. EDITAL. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DA CORPORAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). ISONOMIA SUBSTANCIAL. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS AXIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 4.2. O critério etário diferenciado para integrantes da carreira militar da ativa, além de ter amparo constitucional e legal, decorre de premissas axiológicas que resguardam a isonomia, notadamente em seu aspecto material. 4.3. As decisões administrativas proferidas pelas Cortes de Contas, ainda que apontem no sentido da inconstitucionalidade de determinada norma, não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes, logo, não são de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido. Apelação e reexame necessários não providos. (Acórdão 1119115, 07020798920178070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora